Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 do agravo de instrumento que interpusera, ante a celebração de acordo entre as partes, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID n° 36973806